Tribunal: TJSP
Processo: 1076399-49.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL PARCIAL – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 32 DA LEI N. 9.307/1996 – Sentença que julgou improcedente a ação anulatória – Inconformismo das autoras – Não acolhimento.

1. REGINALDO NUNES BARBOSA alienou seu imóvel para as empresas BETA 48 INCORPORAÇÃO LTDA. e OUTRAS, para implantação de empreendimento imobiliário, conforme

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL PARCIAL – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 32 DA LEI N. 9.307/1996 – Sentença que julgou improcedente a ação anulatória – Inconformismo das autoras – Não acolhimento.

1. REGINALDO NUNES BARBOSA alienou seu imóvel para as empresas BETA 48 INCORPORAÇÃO LTDA. e OUTRAS, para implantação de empreendimento imobiliário, conforme "Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, Cessão de Direitos Aquisitivos do imóvel e outras avenças", contendo Cláusula de Arbitragem. O alienante vendedor REGINALDO, na qualidade de credor da BETA 48, cedeu seu crédito para a sua empresa REJO PARTICIPAÇÕES EIRELI, que, como cessionária, ajuizou execuções contra as compradoras. Porém, as compradoras requereram a instauração do procedimento arbitral, na qual foi proferida sentença parcial, determinando a suspensão das ações de execução.

2. Regularidade da notificação no procedimento arbitral. Os autores apelantes REGINALDO e REJO invocam a nulidade da notificação no procedimento arbitral, sob o argumento de que foi enviada por via postal e recebida por terceiro, circunstância que teria ofendido o princípio do contraditório e ampla defesa. Nessa linha, sustentam a violação ao disposto no § 2o do art. 21 da Lei no 9.307/1996. Entretanto, a notificação no procedimento arbitral, de 29/04/2019, se deu regularmente. Isso porque, desde 26/01/2018, os autores apelantes já tinham plena ciência do procedimento arbitral, quando as executadas BETA 48 e outras noticiaram nos autos da execução a instauração do procedimento arbitral. Além disso, no procedimento arbitral, os autores apelantes foram regularmente citados por carta, com aviso de recebimento, que tiveram ampla oportunidade para se defenderem.

3. Princípio da competência-competência. Arbitrabilidade subjetiva. O credor REGINALDO cedeu seu crédito para a sua própria empresa REJO PARTICIPAÇÕES EIRELI ME, tanto que foi esta, como cessionária, quem ajuizou as ações de execução contra as quatro empresas, ora rés apeladas. Daí a razão de o tribunal arbitral ter estendido a cláusula compromissória para todas as partes que figuram nas ações de execução ajuizadas pela REJO PARTICIPAÇÕES, uma vez que lhe cabe decidir as questões relativas à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem, inclusive para incluir terceiros (arbitrabilidade subjetiva) - Incidência do princípio competência-competência (art. 8o, parágrafo único, Lei n. 9.307/1996). De conseguinte, tendo em vista a sentença arbitral parcial, o juízo da execução extinguiu as execuções, por inexigibilidade da obrigação, por decisão já transitada em julgado - RECURSO DESPROVIDO.